Tribunal: TJSP
Processo: 1006805-16.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
TUTELA CAUTELAR – Exibição do contrato e demais documentos que deram origem às negativações do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Ausência de prova da prévia solicitação administrativa e da recusa de atendimento da instituição financeira diretamente ao cliente ou ao seu procurador com poderes hábeis para postular e receber a documentação sigilosa – Solicitação de entrega de

Ementa:
TUTELA CAUTELAR – Exibição do contrato e demais documentos que deram origem às negativações do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Ausência de prova da prévia solicitação administrativa e da recusa de atendimento da instituição financeira diretamente ao cliente ou ao seu procurador com poderes hábeis para postular e receber a documentação sigilosa – Solicitação de entrega de documentos confidenciais para o advogado representante – Requerimento administrativo desacompanhado da procuração com poderes hábeis – Postulação administrativa inválida – Recusa implícita do réu justificada – Interesse de agir não configurado – Orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 1.349.453-MS – Extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006805-16.2019.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante ÂNGELA
APARECIDA
XAVIER
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
FUNDO
DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006805-16.2019.8.26.0606 - Suzano - Voto no 43379 - dels
2
VOTO No: 43379
APEL. N°: 1006805-16.2019.8.26.0606
COMARCA: Suzano (1a V. Cível)
APTE.: Ângela Aparecida Xavier (A)
APDO.: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não
Padronizados NPL1 (R)
TUTELA CAUTELAR
Exibição do contrato e demais
documentos que deram origem às negativações do nome da
autora nos órgãos de proteção ao crédito Ausência de prova
da prévia solicitação administrativa e da recusa de
atendimento da instituição financeira diretamente ao cliente ou
ao seu procurador com poderes hábeis para postular e receber
a documentação sigilosa
Solicitação de entrega de
documentos confidenciais para o advogado representante

Requerimento administrativo desacompanhado da procuração
com poderes hábeis
Postulação administrativa inválida

Recusa implícita do réu justificada Interesse de agir não
configurado Orientação do Recurso Especial Repetitivo n°
1.349.453-MS Extinção do processo sem resolução do mérito
por ausência de interesse de agir mantida
Recurso
improvido.
1. Trata-se de tutela cautelar requerida em caráter
antecedente (apresentação do contrato e demais documentos que
justifiquem a negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao
crédito, fls. 1/7 e 32) intentada por Angela Aparecida Xavier em face de
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL1,
cujo processo foi julgado extinto sem resolução de mérito pela r.
sentença de fls. 33/34, de relatório a este integrado, nos termos do art.
485, inciso VI, do Código de Processo Civil, arcando a autora com as
custas, ressalvada a gratuidade concedida.
Apelou a autora em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que (1) tentou obter os documentos do réu por telefone,
pessoalmente e, por fim, através de notificação extrajudicial e (2) é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006805-16.2019.8.26.0606 - Suzano - Voto no 43379 - dels
3
direito da autora e dever do réu fornecer os documentos para
informação dos usuários de serviços, conforme regulamenta o Código
de Defesa do Consumidor (fls. 37/40).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (art. 98 do Código de Processo Civil).
É o relatório.
2. A irresignação não comporta provimento.
3. Efetivamente, a apelante é carecedora da ação por
ausência de interesse de agir.
Se o interesse de agir decorre do próprio direito da
demandante de ter conhecimento do conteúdo dos documentos
vindicados e da demonstração inequívoca da resistência do réu em
fornecê-los, resulta daí a necessidade imperiosa de manejar a via
processual adequada.
Evoluindo acerca do tema, a douta 2a Seção do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial
repetitivo, firmou o entendimento de que, para restar configurado o
interesse de agir, o promovente da medida cautelar de exibição de
documentos deve demonstrar a plausibilidade, pelo menos, com
indícios mínimos acerca da existência de relação obrigacional entre as
partes (seja decorrente de contrato ou de situação jurídica que obrigue
a outra parte a fornecer o documento), especificando, de modo preciso,
os períodos em relação aos quais pretende ver exibidos os extratos (art.
333, inc. I, do CPC de 1973), bem como comprovar o prévio pedido à
instituição financeira, não atendido em prazo razoável, além do
pagamento do custo do fornecimento do serviço, conforme se infere da
ementa a seguir transcrita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006805-16.2019.8.26.0606 - Suzano - Voto no 43379 - dels
4
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA.
EXIBIÇÃO
DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
CAUTELAR
DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO
À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO.
NECESSIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a
seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de
documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível
como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a
demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em
prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão
contratual e normatização da autoridade monetária.
2. No caso concreto, recurso especial provido.”
(STJ-2a Seção, REsp 1.349.453-MS, J. 10.12.2014, Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, DJe 02.02.2015).
In casu, a apelante demonstrou ter requerido
administrativamente ao apelado o contrato e demais documentos
indicados na petição inicial (fls. 18), havendo menção expressa de que
os documentos deveriam ser enviados para o advogado representante.
No entanto, deixou de trasladar procuração com poderes hábeis ao
destinatário para receber documentos protegidos por sigilo bancário,
bem como não comprovou que o instrumento de procuração
acompanhou a solicitação extrajudicial, o que justificou, assim, a
conduta da financeira ré de recusar (no caso, implicitamente) o
fornecimento,
na
esfera administrativa,
do
contrato e demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006805-16.2019.8.26.0606 - Suzano - Voto no 43379 - dels
5
documentos pretendidos.
Não se pode desconsiderar o dever de cautela
perenizado na Lei Complementar no 105/2001, que dispõe sobre o
sigilo das operações de instituições financeiras, destacando-se o teor do
art. 10, que segue abaixo transcrito.
“A quebra de sigilo, fora das hipóteses autorizadas
nesta Lei Complementar, constitui crime e sujeita os responsáveis à
pena de reclusão, de um a quatro anos, e multa, aplicando-se, no que
couber, o Código Penal, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.”
Nesse cenário, não havendo demonstração de que
terceira pessoa, em nome da postulante, tinha procuração com poderes
específicos para receber documentos resguardados por sigilo bancário,
o pedido administrativo trasladado para os autos a fls. 18 deve ser
considerado inválido ou sequer realizado, afastando, portanto, o
interesse de agir da apelante ao manejo da presente ação.
Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça já
decidiu, consoante se infere das ementas dos v. arestos abaixo
transcritas.
“MEDIDA
CAUTELAR.
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS. MODALIDADE NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO
ARTIGO 267, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
SENTENÇA MANTIDA.
É requisito para a propositura da ação cautelar o
prévio pedido administrativo com concessão de tempo hábil para
exibição, bem como o pagamento da tarifa de emissão de segunda via
(caso cobrada), o que não foi cumprido pela autora, uma vez que não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006805-16.2019.8.26.0606 - Suzano - Voto no 43379 - dels
6
comprovação da procuração com poderes especiais para a prática do ato.
A extinção é medida de rigor.
PREQUESTIONAMENTO.
MATÉRIA
FEDERAL.
Desnecessário dar enfoque às questões à luz dos dispositivos legais e do
enquadramento jurídico que a autora imagina pertinente, porque foi
suficiente a fundamentação para a solução dada com ostentação das
teses jurídicas adotadas. Apelação não provida.” (TJSP-12a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 1000712-05.2015.8.26.0274-Itápolis, J.
12.06.2016, npp, vu, Rel. Desa SANDRA GALHARDO ESTEVES, voto n°
17.338).
“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS Ação ajuizada com
a finalidade de exibição de documentos
Petição inicial que veio
acompanhada, dentre outros, de cópia de 'NOTIFICAÇÃO' e cópia de
'A.R.' - Endereço que consta no documento de requerimento para envio
do documento solicitado não é o mesmo endereço do autor da
demanda Risco de quebra de sigilo bancário que deve ser observado -
Hipótese que não convalida o ato como prévia notificação do autor ao
banco. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
INTERESSE DE AGIR -
RECURSOS REPETITIVOS (Lei no 11.372/2008) - O Colendo Superior
Tribunal de Justiça, em julgamento dos chamados recursos repetitivos,
manifestou-se pela possibilidade da propositura de ação cautelar de
exibição de documentos bancários como medida preparatória a fim de
instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de
relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à
instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento
do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da
autoridade
monetária,
no
Acórdão do REsp no 1.349.453-MS
(2012/0218955-5), julgado em 10.12.2014. RECURSO PROVIDO.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006805-16.2019.8.26.0606 - Suzano - Voto no 43379 - dels
7
(TJSP-22a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1024721-58.2015.8.26.0071-Bauru, J. 30.06.2016, dpp, vu, Rel. Des.
ROBERTO MAC CRACKEN, voto n° 24036).
Imperiosa, assim, a manutenção da r. sentença
objurgada.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso,
mantida a extinção do processo sem resolução de mérito, tal como
lançada.
Considerando a necessidade de contratação de
causídico pela ré para oferecimento das contrarrazões recursais, a
autora deverá arcar, além das custas e despesas processuais, com os
honorários advocatícios arbitrados, segundo prudente apreciação
equitativa, em R$1.500,00, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código
de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça que lhe foi
concedida.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica